Tribunal: STJ
Processo: 5008015-85.2023.8.13.0693
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216692 - MG (2025/0201828-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DORIANA MARIA AMARAL
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b3fce96-ded2-40e9-91f4-b5a40e344662

RECURSO ESPECIAL No 2216692 - MG (2025/0201828-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DORIANA MARIA AMARAL
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por DORIANA MARIA AMARAL,
fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão
proferido pelo TJ/MG.
revisional de contrato bancário, ajuizada pela recorrente, em do
Ação:
BANCO DO BRASIL SA.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento à apelação interposta pela recorrente, a fim
Acórdão:
de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando
que a cobrança da comissão de permanência, no contrato em questão, se dê de
forma isolada e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, determinando a restituição, de forma simples, dos valores
cobrados indevidamente pela parte ré. Na oportunidade, condenou o recorrido ao
Documento eletrônico VDA48989305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:37:28
Código de Controle do Documento: 5b378421-6b2c-47ef-b5f7-a8d2b1df077e

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O acórdão foi assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA E LIMITADA À
SOMA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO – NÃO
OBSERVÂNCIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. I -
Nos contratos bancários em geral, as taxas de juros sujeitam-se à vontade das
partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado,
devendo ser consideradas abusivas apenas quando superiores a uma vez e meia da
média relativa à mesma época da contratação e tipo da operação. II - É legal a
cobrança de comissão de permanência, desde que não seja cumulada com qualquer
outro encargo, e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato (Súmula de no472 do STJ). III – Considerando que
os valores cobrados indevidamente da parte autora se basearam em estipulações
contratuais até então vigentes, sua restituição deve ocorrer de forma simples, nos
termos do art. 42 do CDC (e-STJ fl. 300).

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 85, § 8o, e 1.022, I, do CPC.
Recurso especial:
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a necessidade de fixação da
verba honorária por apreciação equitativa, uma vez que os valores da causa e do
proveito econômico são irrisórios.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022, I, do CPC
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o TJ/MG, apesar de instado a
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz do
argumento trazido pela recorrente de necessidade de aplicação do art. 85, § 8o, do
CPC - fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa -nas hipóteses
de irrisoriedade do proveito econômico e do valor da causa.
Da análise do processo, contudo, constata-se que o Tribunal de origem,
ao julgar os embargos de declaração opostos pela recorrente, não analisou a
questão à luz deste argumento.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao TJ
Documento eletrônico VDA48989305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:37:28
Código de Controle do Documento: 5b378421-6b2c-47ef-b5f7-a8d2b1df077e

/MG, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca
do ponto anteriormente elencado.
Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MG, a fim de
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito do
supracitado ponto tido por omisso.
Documento eletrônico VDA48989305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:37:28
Código de Controle do Documento: 5b378421-6b2c-47ef-b5f7-a8d2b1df077e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.692 / MG
Número Registro: 2025/0201828-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242030849003 50080158520238130693
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DORIANA MARIA AMARAL
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50097317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 18a4426d-a89b-4819-a85f-2e50ca8dde70

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 18a4426d-a89b-4819-a85f-2e50ca8dde70